Tribunal: TJES
Processo: 5021104-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021104-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DILETA DEOLINDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021104-90.2025.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S.A.

AGVDO:
DILETA DEOLINDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA PARA INCIDÊNCIA MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, determinando a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e fixando multa diária para hipótese de descumprimento. A agravada, pessoa idosa e beneficiária do INSS, sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas aderiu a cartão de crédito consignado sem adequada informação sobre sua natureza e consequências, alegando vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se devem ser mantidos os efeitos da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado impugnado por alegado vício de consentimento; e (ii) estabelecer se a multa cominatória deve incidir diariamente ou por evento de descumprimento, considerando a periodicidade mensal dos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar o alegado vício de consentimento incumbe à autora da ação, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, não sendo exigível da instituição financeira a produção de prova negativa de erro, dolo ou coação.

A existência de controvérsia relevante acerca da validade da contratação e a alegação de vício de consentimento autorizam a suspensão cautelar das cobranças até o julgamento da ação principal, sem prejuízo ao eventual crédito da instituição financeira.

A manutenção dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa potencializa o perigo de dano e compromete a utilidade do provimento jurisdicional final.

A disciplina protetiva do superendividamento prevista no art. 54-G do CDC, aplicada por analogia, reforça a necessidade de suspensão da cobrança contestada pelo consumidor enquanto perdurar a discussão sobre a regularidade da contratação.

A afetação do Tema Repetitivo n. 1.414 pelo STJ evidencia a relevância jurídica da controvérsia envolvendo contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao dever de informação e ao prolongamento indeterminado da dívida.

A fixação de astreintes constitui medida legítima e adequada para assegurar a efetividade da tutela provisória e compelir o cumprimento da obrigação de não realizar descontos.

O valor da multa fixado em R$ 500,00 revela-se proporcional e compatível com as circunstâncias do caso, podendo ser revisto posteriormente caso se torne insuficiente ou excessivo.

A periodicidade da multa deve observar a natureza da obrigação descumprida, de modo que, sendo os descontos realizados mensalmente, a incidência da astreinte deve ocorrer por evento de desconto indevido e não diariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado impõe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do defeito do negócio jurídico.

A discussão judicial acerca da validade da contratação autoriza a suspensão provisória dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presente risco de dano ao consumidor.

A fixação de astreintes é cabível para assegurar o cumprimento de tutela provisória que determina a cessação de descontos bancários.

Quando a obrigação possui execução periódica mensal, a multa cominatória deve incidir por evento de descumprimento, e não diariamente.

O valor da multa coercitiva pode ser revisto a qualquer tempo se constatada insuficiência ou excessividade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54-G, I e III; CPC, arts. 300, 497, 536 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5000150-13.2022.8.08.0005, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível n. 5000044-25.2022.8.08.0046, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, j. 02.05.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.571.284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.09.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.087.676/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018; TJES, Agravo de Instrumento n. 024199014002, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 15.12.2020; STJ, Tema Repetitivo n. 1.414.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021104-90.2025.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S.A.

AGVDO:
DILETA DEOLINDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da Decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos da ação movida por
DILETA DEOLINDO
, determinando ao réu que suspenda as cobranças relativas à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Em sede recursal, alega o agravante a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória, sustentando a legalidade dos descontos e a ausência de prova de urgência ou risco de dano irreparável à agravada, uma vez que as cobranças ocorrem desde 2018.

Aduz, ainda, a impossibilidade de aplicação de multa diária, sob o argumento de que as consignações em benefícios previdenciários são processadas de forma estritamente mensal perante o INSS, o que tornaria tecnicamente inviável o cumprimento diário e desproporcional o valor arbitrado.

Extrai-se da petição inicial da demanda que a autora/agravada, pessoa idosa e beneficiária do INSS, afirma que se dirigiu a um estabelecimento vinculado ao Banco BMG com a intenção exclusiva de contratar um empréstimo pessoal consignado convencional, visando obter o valor de R$ 3.429,00 para atenuar adversidades econômicas.

Contudo, a instituição financeira disponibilizou-lhe o crédito sob a modalidade de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Aduziu que as implicações jurídicas dessa nuance são severas: em vez de parcelas fixas com prazo determinado, a autora passou a sofrer descontos mensais compulsórios de R$ 187,00 que quitam apenas o valor mínimo da fatura, incidindo sobre o saldo devedor juros rotativos e encargos que tornam a dívida por tempo indeterminado.

Asseverou que a relação causal aponta para uma falha no dever de informação e transparência, induzindo a consumidora a erro substancial ao acreditar que amortizava um empréstimo quando, na verdade, utilizava o limite de um cartão de crédito.

Verifica-se, assim, do conjunto da postulação, que o objetivo da Agravante era a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de vício de consentimento, motivo pelo qual a ela cabe o ônus da prova do defeito no negócio jurídico.

Ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de quem o alega, no caso, a Agravada.

A propósito, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000150-13.2022.8.08.0005, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2024)

E ainda nesta Colenda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000044-25.2022.8.08.0046, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2024)

Entretanto, com relação a cessação dos descontos mensais, a despeito de meus posicionamentos anteriores
, penso que não
há
óbice para que as cobranças impugnadas sejam suspensas até a
sentença
na ação Declaratória de Inexistência de Débito.

Isso porque,
se há afirmação d
e vício de consentimento e venda casada
, não se mostra razoável manter a cobrança dos valores enquanto se discute a controvérsia, até porque essa providência não traz prejuízo à agrava
nte
, cujo crédito não é afetado pela mera medida de resguardo.

Ademais,
invocando por analogia
o artigo 54-G do CDC, I e III, com as introduções realizadas pela Lei n. 14.181 /2021, mecanismo de suspensão de cobrança contestada pelo consumidor, incumbe à administradora de cartão de crédito solucionar adequadamente as contestações
do
consumidor, como também
suspender a utilização do cartão quando elas decorrem do pretenso vício de consentimento, porquanto a sempre a possibilidade de interrupção voluntária do negócio jurídico pelo aderente, no caso, a Agravante
.

Certo é que a tutela antecipatória não implica lesão de difícil reparação a instituição Agrava
da
, na medida em que acaso desacolhida a pretensão inicial,
ela
poderá, a qualquer momento, efetuar a cobrança do débito e incluir o nome d
a

A
grava
nte
nos cadastros de proteção ao crédito, caso seja necessário.

Não se olvida ainda que, na espécie, há nítida exasperação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção dos descontos que vêm sendo realizados no benefício previdenciário da parte recorrente desde 2018.

A corroborar, a afetação pelo STJ do Tema 1.414 à dinâmica dos Recursos Repetitivos, no intuito de
“
I)
definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo.
II) Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa..”

de rigor a manutenção da cessação dos descontos
, até que seja realizado o julgamento do Recurso na Instância Superior.

No âmbito da multa diária ou astreinte, entende-se que é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

No que diz com o valor arbitrado, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), tenho como razoável, pois fixado em patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

De registrar, que de acordo com o citado art.537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

[...].
1. A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)

Noutra senda, certo que os descontos efetuados em benefício previdenciário são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao comando judicial, e não, de forma diária, como determinado na decisão objurgada.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AStREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. [...]. 4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). 5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

E ainda dos Tribunais de Justiça pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALTERADA A PERIODICIDADE DA MULTA. As astreintes são fixadas como meio de coerção para compelir a parte ao devido cumprimento de uma obrigação de fazer (ou não fazer) contida em decisão judicial.
Caso em que deve ser alterada a periodicidade da multa, considerando que os descontos são mensais, mas com manutenção do valor, pois proporcional e adequado ao caso concreto - que envolve tutela provisória de urgência deferida para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento, Nº 52034538920218217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-10-2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART.300 DO NCPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DILAÇÃO - ARTIGOS 497 E 537 AMBOS DO CPC/15 - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3. Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC/15, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. 4. Nessa linha, perfeitamente possível à fixação de multa nos casos de deferimento de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da estipulação do valor da astreintes, seu limite e prazo de cumprimento da obrigação
. 5. Desta feita, considerando que a obrigação de fazer tem periodicidade mensal, eventual sanção pelo seu descumprimento deve ser aplicada por evento não cumprido e não de forma diária, devendo ainda ser e stipulado um prazo razoável para o devido cumprimento da obrigação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157760-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

Destarte, necessário se faz a modificação da periodicidade da multa, contudo, registro, vedada a expedição de ofício a fonte pagadora da Agravante, porquanto procedimento que inova na lide ao trazer elemento subjetivo que poderá criar entraves burocráticos para a consecução da medida e gerar morosidade, pois não se sabe ao certo acerca o sistema organizacional ou mesmo periodicidade de pagamento por ele adotado.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para modificar a periodicidade da multa, determinando que ela incida mensalmente, ou seja, sobre cada desconto indevido no benefício previdenciário da Agravada, mantendo, no mais, a decisão objurgada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.